Tribunal: TJSP
Processo: 0015848-06.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015848-06.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS HENRIQUE MARÇAL SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015848-06.2020.8.26.0041 -Voto no 17.922
2
VOTO no. 17.922
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0015848-06.2020.8.26.0041 (processo digital)
Comarca: São Paulo DEECRIM 1a RAJ
Execução no. 0004115-91.2015.8.26.0502 (origem)
Agravante: CARLOS HENRIQUE MARÇAL SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
diante
de
decisão que considerou como interrupção de pena
o
período
de
descumprimento
de
condição
atrelada ao cumprimento do regime aberto. Pleito
defensivo no sentido de se considerar período de
pena efetivamente cumprido aquele em que o
sentenciado deixou de comparecer em Juízo.
Inadmissibilidade. Reeducando que deixou de
observar
condição
fundamental
atrelada
ao
regime mais brando. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS HENRIQUE MARÇAL SILVA contra a decisão noticiada a fls.
16/18,
que considerou como interrompido o período de descumprimento das condições relativas ao regime aberto,
consistente na ausência de comparecimento do sentenciado ao Setor
de Albergados. Sustenta a Defensoria Pública não haver previsão
legal para a interrupção do tempo de pena cumprido pelo
sentenciado, o que só poderia ocorrer a partir de decisão que
determinasse a sustação do regime aberto. Pleiteia, assim, que o
período em que CARLOS HENRIQUE deixou de comparecer ao setor
de fiscalização seja considerado como pena efetivamente cumprida,
declarando-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade, ante o
integral cumprimento da reprimenda (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015848-06.2020.8.26.0041 -Voto no 17.922
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
22/24), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 25),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 34/36).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, extrai-se dos autos que o reeducando foi
beneficiado, em 26 de abril de 2.016, com a progressão ao regime
aberto, no PEC principal no 0004115-91.2015.8.26.0502 (fls. 11/12).
Entretanto, desde setembro de 2.018, deixou de
comparecer ao setor de fiscalização (fls. 13), descumprindo condição
imposta para permanência no regime aberto.
Aqui, cumpre anotar que, promovido ao regime
aberto para que pudesse, progressivamente, adaptar-se ao convívio
em sociedade, o sentenciado, ao deixar de comparecer em juízo como
continuidade da expiação do 'castigo', claramente frustrou a
confiança que lhe foi conferida pelo juízo a quo, não se mostrando
minimamente comprometido em demonstrar a assimilação da
terapêutica penal, vale dizer, pressuposto imprescindível para o fiel
cumprimento da sanção.
Como anotado em primeiro grau, “(...) ao não
comparecer no setor de albergados na periodicidade estabelecida pelo
juízo, a condição do(a) sentenciado(a) se assemelhava àquele que
empreendeu fuga do estabelecimento prisional, razão pela qual
teratológico seria considerar tal período como pena cumprida” (fls. 16,
grifei e destaquei).
Recentíssimo
julgado
desta
Colenda
Câmara
Criminal não destoa, litteris: “Ora, deixando o Agravante de
comparecer em Juízo, condição fundamental para a manutenção do
benefício, seu descumprimento deve ser considerado como
abandono, assemelhada àquele de quem empreendeu fuga do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015848-06.2020.8.26.0041 -Voto no 17.922
4
estabelecimento prisional, e independe de sustação cautelar do
regime, posto que tenha sido acolhida a justificativa apresentada, de
forma que seria absurdo considerar esse período como pena
cumprida, pois de fato não o foi! Pena não cumprida é pena não
cumprida!!!”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no.
0023235-09.2019.8.26.0041, Relator Desembargador ZORZI ROCHA,
julgado 21-07-2020, grifou-se e destacou-se).
Na hipótese, o sentenciado, ao deixar de comparecer
em juízo durante o cumprimento da pena em regime aberto, acabou
por descumprir uma das condições impostas pelo juízo, o que,
indubitavelmente, impede se considerar o interstício do 'abandono'
como pena efetivamente descontada.
Ademais, como observou o Promotor de Justiça,
“apesar de não ter sido sustado ou revogado o regime aberto, tal
situação não interfere na interrupção do cumprimento da pena no
regime aberto, pois, repise-se, o agravante deixou de cumpri-la quando
não mais compareceu no setor de fiscalização sem qualquer
justificativa plausível” (fls. 23).
Nesse tom, impossível se admitir que somente com a
sustação do regime a pena pode ser considerada interrompida,
porquanto o cumprimento efetivo do 'castigo' está condicionado à
observância das obrigações impostas ao condenado e não à
constatação da torpeza pelo juízo da execução.
Solução
contrária
significaria
imputar
ao
já
sobrecarregado magistrado das execuções criminais a função de
fiscalização imediata de apenados, de modo que, ante a inviabilidade
da
instantânea
verificação
de
eventual
descumprimento,
recompensar-se-iam as atitudes de condenados desidiosos.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015848-06.2020.8.26.0041 -Voto no 17.922
5
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)